Tribunal: TJDFT
Processo: 0708281-55.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. COISA JULGADA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO. VERIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ARTIGO 321 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A coisa julgada constitui pressuposto processual negativo da demanda, pois impede a propositura de nova ação que envolva as mesmas partes, tenha a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
2. No caso dos autos, o juízo a quo determinou a juntada de cópia de processo ajuizado anteriormente com vistas à aferição de eventual coisa julgada incidente sobre os débitos postulados na demanda, o que impediria o processamento da ação, tornando-se, portanto, documento indispensável para sua propositura.
3. Devidamente oportunizada a emenda à inicial, a autora deixou de cumprir integralmente as determinações, restando correto seu indeferimento.
4. Honorários fixados em razão da apresentação de contrarrazões.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.